Tribunal: TJES
Processo: 5010426-91.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010426-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE VENANCIO GAMA VITORAZZI PEZENTE
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010426-91.2023.8.08.0030

Recorrente: JOSÉ VENÂNCIO GAMA VITORAZZI PEZENTE,

Recorrido: AZUL – LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.

A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, INFORMA QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA COM DESTINO A FERNANDO DE NORONHA/PE, COM DATA DE RETORNO PARA O DIA 15/10/2023. AO EMBARCAR NO DIA DE RETORNO SE SURPREENDEU COM A ALTERAÇÃO DO VOO SEM AVISO PRÉVIO POR PARTE DA REQUERIDA. VALE RESSALTAR QUE SEU VOO ANTES MARCADO PARA O DIA 15/10 ÀS 17:30 FOI REMARCADO PARA O DIA 16/10 ÀS 02:15. INSTA FRISAR QUE A COMPANHIA AÉREA FORNECEU HOTEL PARA PERNOITE, MAS NÃO TRANSPORTE, POR ESTES MOTIVOS O REQUERENTE ALEGA QUE TEVE QUE ARCAR COM VALORES MENCIONADOS NA INICIAL. O AUTOR É ADVOGADO E, EM RAZÃO DOS ATRASOS, AFIRMA QUE PRECISOU REMARCAR COMPROMISSO NA CIDADE DE LINHARES. DIANTE DOS FATOS, PLEITEIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

EM CONTESTAÇÃO,

A REQUERIDA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A. ASSEVERA QUE O VOO DE RECIFE A CAMPINAS SOFREU ATRASO DE 1H:28H, CHEGANDO AO AEROPORTO ÀS 17:38H, OITO MINUTOS APÓS A PARTIDA DO VOO COM DESTINO A VITÓRIA. DEMONSTRA QUE FOI NECESSÁRIA A REACOMODAÇÃO DO AUTOR NO PRÓXIMO VOO, PORÉM FOI OFERTADA ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E VOUCHER COMPENSATÓRIO NO VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS).

SENTENÇA

QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

RECURSO INOMINADO DO AUTOR,
CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NESTE SENTIDO: “
Vejo que o autor colacionou em sua peça horários dos voos originais e a comprovação da remarcação da última conexão para o dia 16/10 às 02:15 da manhã. Pois bem, analisando os documentos juntados aos autos, entendo que não assiste razão o autor. Explico. A companhia aérea requerida, em sua contestação, informou que, em razão do atraso do voo do autor, foi oferecido alimentação, hospedagem, transporte e um voucher compensatório no valor de R$800,00 (oitocentos reais), fato este não impugnado em réplica pelo autor. Também vejo que, mesmo alegando que possuía diversos compromissos com clientes no dia seguinte, os quais foi necessário desmarcar, o autor nada comprovou quanto a estes fatos, razão pela qual, não vislumbro os eventuais danos morais alegados, visto que a requerida forneceu toda a assistência necessária para o autor.”.
APÓS ANÁLISE MINUCIOSA DOS AUTOS, VISLUMBRO QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA APTA A ALICERÇAR A CONCLUSÃO DE QUE OS SUPOSTOS PROBLEMAS ENFRENTADOS TENHAM SIDO AGRAVADOS PELA REQUERIDA OU QUE TENHA AGIDO ESSA EM DESACORDO COM OS DEVERES DE MITIGAÇÃO, APÓS A CONSUMAÇÃO DO ATRASO. DESDOBRAMENTOS NOCIVOS AO POSTULANTE QUE SE ENCARRAM NO LIMIAR DE SEU ÔNUS DA PROVA E QUE NÃO FORAM POR ELE EVIDENCIADOS A CONTENTO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Dra. Inês Vello Corrêa

Em que pese o brilhante entendimento da magistrada relatora, entendo, no presente caso, pela reforma da sentença da sentença proferida em relação aos danos morais, pelos motivos que passo a expor.

No presente caso, verifico que o dano moral encontra-se configurado, uma vez que a empresa aérea foi responsável pelo cancelamento unilateral do voo, o que acarretou em um atraso significativo em 11 horas do itinerário originalmente contratado pelo recorrente. Neste sentido, nota-se que o cronograma original previa a chegada ao destino final no dia 15 de outubro de 2023 às 19 horas, contudo, diante da alteração o recorrente só chegou ao seu destino às 06h 30min do dia seguinte.

Sendo assim, divirjo do voto preferido, reconhecendo como devida a reparação por danos morais, apontando o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o caso em concreto, com os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

Sem custas e honorários.

É como voto.